Tribunal: STF
Processo: ARE 1402432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recursos extraordinários interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 16, pp. 1/2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO APLICÁVEL – APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTADA - SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).



     A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. 



    Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual. 



    O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República ”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23). 



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, indica ofensa aos arts. 1º, III, e 2º da Constituição Federal, bem como ao art. 19 do ADCT. Suscitou ainda violação aos princípios da prescrição, da segurança jurídica e da estabilidade excepcional.



    Em suas razões, defende a ocorrência da consolidação do ato que concedeu estabilidade à servidora pelo decurso do tempo (eDOC 19). 



    Por sua vez, a recorrente Rosiveth de Barros Silva, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput; e 37, caput e § 5º, CF, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa fé, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Nas razões recursais alega, em síntese, a prescrição da pretensão de anular o ato que concedeu estabilidade excepcional à servidora aposentada (eDOC 27). 



    A Vice-presidência do TJMT inadmitiu o recurso extraordinário da Assembleia Legislativa por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. Já o recurso de Rosiveth foi inadmitido pela incidência das súmulas 279 e 284 do STF e pela conformidade do acórdão com o entendimento do STF(eDOC 31, pp. 10/18).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento dos agravos, em parecer ementado conforme segue (eDOC 86, p. 1):



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Ocupante de cargo público não concursado. Estabilidade no cargo público sem o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT. 1. Os agravantes não rebateram, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento de seus recursos. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Não demonstração do requisito essencial da repercussão geral. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. 4. Pelo não conhecimento dos recursos de agravo, sendo negado seguimento aos recursos extraordinários a que eles se referem”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos baseou-se na deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, na incidência das súmulas 279 e 284 do STF e na consonância do acórdão com o entendimento do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II - Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 752.372-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowdki, Segunda Turma, DJe 04.09.2013)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.391.509-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente